Tribunal: TJSP
Processo: 0035785-23.2023.8.26.0000
Classe: Exceção de Suspeição / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Pri
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Exceção de Suspeição. Pretensão de afastamento do MM. Juiz do processamento de cumprimento de sentença no qual os excipientes são executados. Não configuração das hipóteses previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil. Suposições genéricas e de natureza subjetiva, sem embasamento fático que aponte de maneira efetiva a parcialidade do Magistrado para condução do feito. Prolação de decisões

Ementa:
Exceção de Suspeição. Pretensão de afastamento do MM. Juiz do processamento de cumprimento de sentença no qual os excipientes são executados. Não configuração das hipóteses previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil. Suposições genéricas e de natureza subjetiva, sem embasamento fático que aponte de maneira efetiva a parcialidade do Magistrado para condução do feito. Prolação de decisões judiciais fundamentadas e legais, que podem desagradar aos interesses particulares dos excipientes, sem tornar o Magistrado suspeito. Incidência da Súmula no 88 deste E. Tribunal de Justiça. Exceção de suspeição rejeitada.